Tribunal: TJMT
Processo: 1030635-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030635-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAUANY CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA SOUZA - CPF: 031.977.201-21 (ADVOGADO), RONALDO SOARES MARTINS - CPF: 039.485.971-54 (AGRAVANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS - CPF: 840.633.431-20 (AGRAVADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. REQUERIDO QUE COMPROVA MELHOR POSSE. LIMINAR REFORMADA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Ausentes os elementos liminares para deferimento em favor do agravado, o caso é de realização de audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1030635-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALDO SOARES MARTINS

AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO SOARES MARTINS
contra decisão proferida em Ação de interdito proibitório no 1001104-52.2023.8.11.0024 - 2a Vara da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se deferiu a liminar.

A parte agravante afirma que “
A probabilidade do direito está estampada na documentação carreada ao presente recurso, tais como boletins de ocorrência, fotos da propriedade em bom estado de conservação, pequena construção, utensílios domésticos, pequena plantação, aliada aos fatos e declarações expostos, fato suficiente a demonstrar que se mantida a liminar deferida, acarretará dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante
”.

Alude que “
O perigo de dano resta evidente na concessão liminar que determinou ao Agravante de se abster a cometer qualquer moléstia ao bem imóvel objeto da lide, cuja posse exerce desde 2018, conforme declarações anexas. Já o risco ao resultado útil do processo, se consubstancia na manutenção de uma concessão de “mero detentor” a uma pessoa que sequer exerce a posse do imóvel, sem ao menos ter efetivamente demonstrado o exercício da melhor e mais antiga posse do bem
”.

Diz que, “
considerando não possuir o Agravado a legítima posse do imóvel em comento, especialmente por não ser a pessoa de JUNIALBERICO FRANCISCO RODRIGUES o verdadeiro detentor do bem, que supostamente lhe teria vendido o lote mediante permuta, como artificiosamente aduz em sua exordial, incabível a concessão/manutenção de liminar vindicada diante da ausência dos pressupostos autorizadores
”.

Requer o deferimento de liminar e o provimento ao final, com revogação (id. 196329028).

A liminar foi deferida (id. 197321677).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 202537688).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO SOARES MARTINS
contra decisão proferida em Ação de interdito proibitório no 1001104-52.2023.8.11.0024 - 2a Vara da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se deferiu a liminar.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO POSSESSÓRIA - DO INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL –
CPC, art. 567 e ss.
- com pedido de LIMINAR, tendo como partes ANTONIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS e RONALDO SOARES MARTINS, em que, entre outros, aquela requer in initio litis e inaudita altera parte que requerido abstenha de “(...) cometer qualquer moléstia à posse (...)”.

Narra que:

“(...) O autor, na data de 08 de dezembro de 2022, adquiriu onerosamente sob a forma de permuta a posse do lote 11, localizado na Rua 03, Quadra sem denominação, Bairro Por do Sol, Zona Urbana de Chapada dos Guimarães/MT, conforme contrato particular de Permuta de bem imóvel urbano em anexo.

Referido imóvel anteriormente, na data de 22/07/2019, havia sido adquirido por Júlia Gabeira B. de França, filha de Gizely Dias Correa, residente e domiciliada na Rua 04, número 03, bairro Pôr do Sol, Chapada dos Guimarães/MT. Júlia adquiriu de de Heeshiley Yayllon Barreto – CPF: 047.762.821-43. (contrato anexo).

Em seguida, ainda no ano de 2019, Júlia Gabera B. de França vendeu o referido lote 11, da Rua 03, Bairro Pôr do Sol para Junialbérico Francisco Rodrigues – CPF: 207.027.521-34. Sendo que Junialbérico vendeu para o Requerente Antônio Augusto Nulfo de Freitas.

Efetuada a compra e venda por meio de permuta, de Boa-Fé, e de posse da documentação acima referida o Autor mantém a posse mansa e pacífica sobre o objeto desde a sua aquisição, ou seja, desde o ano de 2022, sem nenhuma oposição ou perturbação de qualquer pessoa. Insta salientar que desde ano de 2019, esta posse não sofrera qualquer importunação.

Ocorre que nesta data de 13/07/2023, (quinta-feira) o Autor está na iminência de sofrer esbulho no seu imóvel, pois quando executava a vistoria do seu bem (lotes 11 objeto desta ação), vistoria que faz com rotina mensal, cuidando do seu imóvel contra invasão de terceiros, dada as notícias de grilagem que circulam no Bairro Pôr do Sol e na Cidade de Chapada do Guimarães/MT, o Autor deparou-se com a notícia de que o Requerido Ronaldo estava programando invadir o seu lote 11, localizado na Rua 03, Bairro Pôr do Sol, Chapada dos Guimarães/MT.

Ao deparar com a situação de iminente invasão do lote o Autor questionou com a pessoa que já estava arrombando o portão, trata-se de (lote murado com portão) e esta naquele momento desistiu, mas poderá voltar a qualquer momento.

Diante desta situação de invasão, o Autor imediatamente reagiu expulsando o “grileiro” do seu lote 11 e providenciou registro da ocorrência número 2023.195053 (cópia em anexo).

Há informações consistentes de que o Réu rotineiramente age invadindo lotes em bairros desta Cidade de Chapada dos Guimarães/MT (...).”

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada –
CRFB/1988, art. 93, IX
– para assegurar a razoável duração do processo, garantir a celeridade de sua tramitação –
CRFB/1988, art. 5o, LXXVIII
.

As ações possessórias estão previstas na legislação processual - CPC, art. 554 e ss. - e são cabíveis quando há necessidade de proteção da posse de determinado bem, seja ele móvel ou imóvel.

A parte autora/requerente afirma a aquisição onerosa do imóvel localizado no bairro Por do Sol.

Contudo, é
importante ressaltar que ocorreu a anulação das escrituras públicas dos particulares e o imóvel em questão voltou a ser de propriedade do Município, ou seja, bem público
.

Portanto, quando um particular ocupa um bem público, ele é considerado mero detentor do bem, não possuindo direito de reivindicar indenização pelas benfeitorias realizadas, nem ingressar com ações possessórias contra o poder público para proteção ou manutenção no local.

Nessas hipóteses em que mero detentor de bem público, é possível o ajuizamento de ação possessória entre particulares, mas a proteção possessória deve estar fundamentada no princípio da função social da posse.

A procedência, consequentemente, dependerá da demonstração de que o requerente tem a "melhor posse", com o cumprimento da função social, principalmente quando é de bem público.

Sobre o tema, segue ementa:

“RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas. 2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a rese garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular. 3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória. 4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. 5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. 7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência. 8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular. 9. Recurso especial não provido.” (STJ, Quarta Turma, REsp 1.1296.964-DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18.10.2016 ).

A petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais –
CPC, art. 319 e ss.
- e não verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido –
CPC, art. 332 e ss.
, uma vez que trato de contenda possessória entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas sem a presença do Município entre as partes.

O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito - CPC, art. 576 -, aplicando-se ao interdito proibitório o disposto na manutenção e reintegração de posse - CPC, art. 568.

O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho –
CPC, art. 560
-, regendo o procedimento especial quando a ação é proposta dentro de ano e dia da turbação ou esbulho afirmado na inicial –
CPC, art. 558
.

Como mencionado, o interdito proibitório tem seu pedido fundamentado em proteger a posse de um bem contra a ameaça de turbação ou esbulho. Nos casos em que o possuidor demonstre ter a posse do bem, que há justo receio de ser molestado na posse e que o esbulho ou a turbação sejam iminentes, o magistrado poderá conceder a liminar, a fim de que seja cessada a ameaça de turbação ou esbulho.

A turbação é qualquer ato que perturbe ou dificulte o exercício da posse, sem a privação da sua posse e o esbulho é a privação da posse, por meio de violência, clandestinidade ou abuso de confiança.

A inicial narra que o fato ocorreu em 13/7/2023, ou seja, a ameaça de esbulho data de menos de ano e dia da propositura da ação.

Aparentemente, também demonstra a sua "posse", a ameaça do esbulho praticado pelo requerido indicado e a aparente data em que isso ocorreu sem a perda da posse da área indicada –
CPC, art. 561
.

Portanto, estando a petição inicial instruída, o juiz deferirá, sem ouvir os requeridos - in initio litis e inaudita altera parte – a expedição do mandado proibitivo liminar que comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito, sendo prescindível na hipótese determinar que justifique previamente –
CPC, art. 562
.

A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – está configurada pelo fato de ter comprovado a "posse" do imóvel público em detrimento do requerido e o registro de ocorrência feito na Delegacia de Polícia Judiciária Civil demonstrou a busca do autor em evitar a invasão no imóvel público que, aparentemente, detém a "posse".

Há demonstração do periculum in mora, uma vez que afirma já ter ocorrido a tentativa de invasão no imóvel e há receio de novas ameaças de esbulho, haja vista a informação de que o requerido seriaa contumaz na prática narrada na exordial, justificando o receio de que a turbação ou esbulho se concretizem.

Assim sendo, pela análise perfunctória, subsistem os requisitos ensejadores da concessão da liminar, pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem advir, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decido nesses termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA DA TURBAÇÃO PRATICADA PELOS RÉUS E DO EXERCÍCIO E DA MANUTENÇÃO DA POSSE SOBRE A ÁREA DE LITÍGIO – EXIGÊNCIAS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDAS – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o status fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC). Sendo conjunto probatório trazido aos autos favorece a verossimilhança do que foi alegado pelo autor/recorrente e, em contrapartida, não tendo os agravados feito contraprova capaz de desconstituí-las, ao menos por ora, impõe a o deferimento da proteção possessória vindicada. Em atenção à regra do art. 562 do CPC, quando a petição inicial da ação possessória está acompanhada de provas documentais que justificam previamente o alegado pela parte autora, não é obrigatória e pode ser dispensada a realização da audiência de justificação prévia. Para impugnar a concessão da justiça gratuita à parte Autora, o meio e momento adequado é na contestação, por isso a matéria não é cognoscível neste instrumento” (TJMT. N.U 1018555-07.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).
(N.U 1015926-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)
”.

Isso posto,
ressalvando a questão de que trato de bem público e o interdito proibitório ter apenas particulares como autor e requerido
, DEFIRO/CONCEDO a LIMINAR para DETERMINO que o requerido se ABSTENHA - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) DE COMETER QUALQUER MOLÉSTIA À POSSE do
lote 11, rua 03, quadra sem denominação, bairro Pôr do Sol, em Chapada dos Guimarães-MT - coordenada geográfica 15°26'08.05"S 55°46'37.84"W - Ponto 1 - Id. 124274168
-, sob pena de incidência de astreinte/multa cominatória fixada no importe de R$. 1.000,00 (mil reais) por ato cometido de descumprimento da obrigação de não fazer.

A cientificação/intimação do requerido deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ - “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO o regular processamento, assim como que designe
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual será REALIZADA/PRESIDIDA pelo conciliador da Comarca – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Comarca de Chapada dos Guimarães - e VIDEOCONFERÊNCIA/NÃO PRESENCIAL
nos termos do Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça, o qual dispõe “(...) sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (...)” e Portaria Conjunta n. 1/2023-CGJ-CSJE-NUPEMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência –
CPC, art. 334
e §§ - e as
advertências legais
contidas no
CPC, art. 344
-
não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.

Intime o(a) autor(a) na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) –
CPC, art. 334
, § 3o c/c
art. 269
e ss. -, para a audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos –
CPC, art. 334
, §§ 8o e 9o.

A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição -
CPC, art. 334
, § 4o.

O(s) que não puder(em) se fazer presente(s) de forma virtual poderá(ão) comparecer fisicamente perante a “Sala Passiva” do Fórum da Comarca do seu local, Poder Judiciário.

O prazo de contestação será o disposto no
CPC, art. 335
.

Sem prejuízo disso e porque o Juízo 100% Digital fora expandido para todas as unidades judiciárias do Primeiro Grau de Jurisdição de Mato Grosso desde a segunda-feira (2 de maio de 2022) - Provimento n. 11/2022 – TJMT/CM -, iniciativa promove e aprimora o acesso à Justiça assegurando efetividade e agilidade nos serviços prestados à população, DETERMINO a intimação das partes dos processos para que, permitido no caso – Resolução do CNJ n. 345/2020; Resolução do CNJ n. 378/2021; Resolução n. 11/2021–TJMT/Órgão Especial; Provimento n. 11/2022 – TJMT/CM -, esclareçam se desejam optar pelo sistema e aderirem ao Juízo 100% Digital.

Outrossim, tendo em vista que o litígio ocorre em imóvel público
DETERMINO a cientificação/intimação do(s) MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, pela Advocacia Pública, fazendo-o de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico
- CPC, arts. 182 e 183, § 1o.

Cumpra.

Às providências.”

A disputa entre os particulares é proveniente de bem público, portanto, afere-se quem tem a melhor posse sem se afastar que, frente ao Poder Público, são meros detentores.

Quanto a dispute é entre particulares, o fato de ser bem público dominical não interfere na posse, pois se aferirá, assim, melhor posse entre eles, o que não ocorreria se a discussão fosse entre um particular e o Poder Público, quando existe apenas detenção do particular.

Assim, sendo o imóvel dominical a ser utilizado e a ele dada a devida função social, deve-se permitir a proteção possessória àquele que efetivamente a possua, já que usufruído de bem que estava carente de sua essência.

Neste sentido, o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas. 2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular.
3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória. 4.
É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. 5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. 7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência.
8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular. 9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016).

Assim, eventual questão que atinja o domínio, não é interessante em demandas desta natureza, em que se afere a posse, o uso da área.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

Apesar de o agravado ter tomado o imóvel em permuta em 2022, afere-se das provas dos autos que, antes disso, ao menos desde 2018, o agravante já tinha a posse do bem, com construção de muro, casinha de pvc e reconhecimento por vizinhos de sua posse.

Já o agravado, apenas o contrato e BO juntou, sem prova de posse. Em suas contrarrazões, nenhuma prova ao seu favor juntou.

A posse do agravante está melhor demonstrada e estaria em vigência em mais de ano e dia do ajuizamento do interdito.

Ressalta-se, também, que o documento do Órgão Público em favor do antecessor do agravado não foi reconhecido como autêntico. Em verdade, o Município levantou dúvidas da sua veracidade, de maneira que fica enfraquecida a origem da posse do agravado, que, também, não comprova que chegou a ter domínio físico sobre o bem e foi ameaçado de ser retirado pelo agravante. Apenas pode ser ameaçado de ser retirado aquele que está na posse, usa, utiliza.

Ausentes os elementos liminares para deferimento em favor do agravado, o caso é de realização de audiência de justificação.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 562 DO CPC – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO Não comprovados os requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, qual seja a posse, o que prejudica os demais requisitos, a realização de audiência de instrução é medida imperiosa, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em error in procedendo.”
(N.U 1013415-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Entendendo não demonstrados os requisitos do art. 561, é o caso de aplicação da norma disposta no art. 562 do CPC/2015, no que tange à prévia realização da audiência de justificação:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará
que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

Cumpre consignar que a medida
deve
ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme expresso no art. 562, ao dizer que o julgador
“
determinará
que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”
.

O legislador não deixou margem para escolha ao juiz, de modo que, se os elementos para a concessão da liminar não estiverem favoráveis ao autor, o juiz “determinará” a realização de audiência. A lei não diz “poderá determinar”, sendo, portanto, medida imperiosa que incumbe ao magistrado obedecer.

Quando não se atende ao verbete do art. 562, ou seja, quando se indefere liminar possessória sem a prévia realização da audiência de justificação, verifica-se caso de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, gerando cerceamento de defesa direta ao autor da demanda possessória, além de ser patente a violação ao princípio da legalidade, já que o CPC/2015 é claro ao trazer como regra a prévia realização do ato,
podendo ser determinado até mesmo de ofício
.

Logo, a realização de audiência de instrução é de rigor, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em
error in procedendo
, devendo-se, após a sua realização, haver nova apreciação do pleito liminar, estando livre o juízo de primeiro grau em analisar as provas como bem lhe aprouver.

Ante o exposto,

ratifico a liminar proferida neste agravo,

PROVEJO o recurso, indefiro até então a liminar anteriormente concedida à parte agravada e, de ofício, determino a realização de audiência de justificação,

devendo, posteriormente ao ato, o juiz da causa enfrentar novamente o pedido liminar, frente aos novos elementos colhidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024